Tribunal: TJES
Processo: 5010723-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010723-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA JULYA GODINHO PEREIRA
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010723-20.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ANA JULYA GODINHO PEREIRA

RECORRIDOS: LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. COMPRAS CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR. ESTORNO DE VALORES REALIZADO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS PROCESSUAL DA EMPRESA FORNECEDORA CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que teve seu cartão de crédito clonado e realizou a contestação de diversas compras realizadas no mês de janeiro de 2022, recebendo retorno das empresas requeridas quanto a regularização do débito, de forma que somente deveria adimplir o valor de R$ 250,22 (duzentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos) quanto a fatura do referido mês.

Informa que foi surpreendida com a manutenção dos parcelamentos correlatos às compras contestadas e não conseguiu solucionar o imbróglio de forma administrativa, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento da repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que os recorridos realizam cobranças indevidas em seu desfavor, correlatas a compras contestadas pela parte, auferindo prejuízo financeiro de R$ 1.089,38 (um mil e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos). Assim sendo, diante da falha na prestação de serviço das empresas, pugna pela total procedência dos pedidos autorais e concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, coube a parte requerida, ora recorrida, comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ocorre que os recorridos cumpriram seu ônus probatório, logrando êxito em comprovar a legalidade da postura adotada e, por conseguinte, a inexistência de falha na prestação de serviço.

Assim sendo, após a contestação de compras realizadas no cartão de crédito da recorrente, os recorridos acolheram a solicitação da consumidora e realizaram o estorno integral de todos os valores impugnados pela parte, inclusive compras parceladas.

Nesse âmbito, conforme informado no e-mail enviado pelos recorridos de Id. n° 7844308, anexado pela própria recorrente, as parcelas contestadas permanecem sendo lançadas nas faturas do cartão de crédito, embora as quantias já tenham sido reembolsadas, através do abatimento antecipado do extrato do cartão de crédito da consumidora.

Destarte, diante da impossibilidade de cancelamento das parcelas da compra contestada, o valor parcelado é mantido nas futuras faturas do cartão de crédito, mas o valor integral da compra é previamente creditado na fatura atual do plástico, sendo realizado o abatimento do saldo devedor do consumidor com o crédito lançado.

No caso dos autos, foi realizado o estorno antecipado e integral das compras contestadas pela recorrente, inclusive das compras parceladas (englobando todas as parcelas da compra), o que ensejou a concessão de crédito e o abatimento de valores da sua fatura de janeiro, com vencimento dia 10/02/2023, tendo a fatura passado do valor de R$2.369,95 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) para R$ 250,22 (duzentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos).

Portanto, imperativa a inexistência de defeito no serviço prestado pelos recorridos.

Lado outro, observo que a recorrente não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, deixando de comprovar o recebimento de cobranças indevidas por partes das empresas e a própria existência de falha na prestação de serviço.

Dessa forma, ainda que o recorrente faça jus a inversão do ônus probatório, deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)